Tribunal: TJMT
Processo: 0028169-23.2014.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0028169-23.2014.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE CAMPOS CURADO - CPF: 810.010.701-78 (RECORRENTE), JOAO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 702.866.631-04 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - CPF: 014.991.321-40 (ADVOGADO), ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA - CPF: 034.784.021-31 (ADVOGADO), ERIKA RAYANE DOS SANTOS - CPF: 039.284.841-41 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

0028169- 23.2014.811.0002

Origem:

TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

Recorrido(s):

SEBASTIAO DE CAMPOS CURADO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

15/09/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO DE AUTARQUIA MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

Mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial,

apenas para declarar direito do promovente ao recolhimento do FGTS de todo o período trabalhado
, conforme dispositivo que cito:

“Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na “Reclamação Trabalhista” proposta por Sebastiao de Campos Curado, em face ao Departamento de Agua e Esgoto de Várzea Grande, determinando ao requerido o deposito do FGTS referente ao período de 01/07/1999 até 01/10/2014. Deixo de condenar a parte Ré, nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n° 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios,

que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85 § 8°, observado o disposto nos incisos do § 2° do NCPC." “Já quanto aos juros moratórios, considerando que a ação foi interposta após a vigência da Medida Provisória 2.180-35/2001, deve ser aplicado o percentual de O,5% ao mês (lei 11.960/2009) e correção monetária pelos índices do INPC”.

A parte promovida nas razões recursais,
alegou a necessidade de reforma da sentença, posto não existe nos autos, ou em qualquer processo administrativo discussão acerca da legalidade da contratação, resultando em legitimo o ato administrativo que promoveu a contratação temporária.

Sustentou que não há de se falar em vínculo empregatício ou em percepção de parcelas a título de FGTS, eis que impossível o reconhecimento do direito do servidor público municipal contratado a título precário, regime temporário, o recebimento de FGTS, pois seus direitos são aqueles previstos no contrato ou na legislação municipal.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais considerando a legitimidade do ato administrativo e especialmente da inexistência de declaração de nulidade dos contratos administrativos.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público se manifestou no ID 27461986, ratificando o parecer do Procurador de Justiça, pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação de cobrança na qual o promovente alega que fora contratado temporariamente pelo réu para exercer a função de serviços gerais em 01/07/1999, sem concurso público, cujo contrato foi sucessivamente renovado até 01/10/2014, pelo que pleiteia as verbas rescisórias e o FGTS, tidas como não pagas pelo requerido.

A magistrada
a quo
condenou a parte reclamada a pagar a parte reclamante
os valores relativos ao FGTS face a nulidade do contrato de trabalho do período de 01/07/1999 a 01/10/2014, argumentando que esta faz jus ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, durante o período laborado.

Coaduno com o entendimento constante na sentença posto que a inobservância da finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG,

Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp

1.657.345/MG,

Rel.

Ministra

REGINA

HELENA

COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que:

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Assim, acertada a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida ao pagamento de FGTS em favor do promovente.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020